Tribunal: TJDFT
Processo: 0706948-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RENDIMENTOS. CONTA POUPANÇA. FUNDO PRÓ- JURÍDICO. LEI N° 2.605/00. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os honorários advocatícios sucumbenciais direcionados ao Distrito Federal fazem parte dos recursos financeiros que compõem o denominado “Pró-Jurídico”. No entanto, este fundo é composto também de diversas outras verbas (art. 3° da Lei n° 2.605/00).
2. Além disso, os valores lá encontrados não são direcionados exclusivamente à distribuição entre os Procuradores do Distrito Federal, mas são também aplicados em outras atividades, previstas no art. 2° da Lei n° 2.605/00.
3. Logo, os honorários advocatícios direcionados ao Fundo Pró-Jurídico perdem sua natureza alimentar, em especial porque os advogados públicos já recebem a devida remuneração pela atividade exercida.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.